Tribunal: TJMT
Processo: 1043040-26.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043040-26.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA CECILIA MENEGASSI ZILLI - CPF: 931.800.809-06 (APELADO), IVANILDO SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 473.916.851-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA registrado(a) civilmente como EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E REGULATÓRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO NO PRAZO ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que declarou a inexistência de débito referente à recuperação de consumo de energia elétrica nos
valores de R$ 1.973,30 e R$ 1.153,80, alegadamente apurado em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado unilateralmente pela concessionária
. A sentença de primeiro grau fundamentou-se na ausência de
comprovação de notificação regular da consumidora dentro do prazo de 15 dias, conforme exigido pela Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão:

(i) verificar a regularidade do procedimento administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica, com destaque para a comprovação de notificação da consumidora no prazo regulamentar;

(
ii
) analisar a legitimidade das cobranças realizadas pela concessionária, à luz dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica entre a concessionária e a consumidora caracteriza-se como relação de consumo, sendo aplicáveis o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

4.
Incumbe à concessionária de energia elétrica o ônus de demonstrar o cumprimento das formalidades previstas na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, especialmente em casos de recuperação de consumo, em que a constatação da irregularidade e a apuração do débito decorrem de procedimento administrativo unilateral.

5.
Conforme dispõe o art. 591, § 3o, da Resolução Normativa no 1.000/2021, a concessionária, ao lavrar o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), deve notificar o consumidor no prazo de até 15 dias da emissão do termo, utilizando modalidade que permita comprovação do recebimento.

6.
No caso concreto, a ENERGISA não comprovou a notificação tempestiva da consumidora. O único Aviso de Recebimento (AR) apresentado pela concessionária é datado de 26/12/2022, não guardando relação com o TOI lavrado em 29/09/2023. Ademais, a “Carta ao Cliente” apresentada foi emitida apenas em 25/10/2023, após o prazo de 15 dias exigido pela norma.

7.
A ausência de notificação regular inviabilizou a ciência da consumidora sobre o procedimento administrativo e impossibilitou a apresentação de defesa administrativa, configurando violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

8.
A cobrança dos valores relativos à recuperação de consumo,
apurados unilateralmente pela concessionária e sem observância do devido processo regulatório
, é considerada inexigível.

9.
Quanto ao pleito de redução de danos morais formulado pela concessionária, verifica-se a impossibilidade de conhecimento do pedido, pois não houve condenação por danos extrapatrimoniais na sentença recorrida, sendo inviável a análise de matéria não debatida em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A concessionária de energia elétrica deve observar as formalidades previstas na Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL, especialmente no que concerne à notificação tempestiva do consumidor, para assegurar o contraditório e a ampla defesa no procedimento administrativo de recuperação de consumo.

2.
A ausência de comprovação de notificação regular do consumidor no prazo regulamentar torna inexigível a cobrança de valores apurados unilateralmente pela concessionária.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV;
CDC, art.
6o, VIII; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 590 e 591.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, AC no 10336325920218110041, Rel. Desa
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 15/03/2023; TJ-MT, AC no 1043347-28.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto

por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
,
contra a
sentença proferida pelo
d.
Juízo da
3
a Vara Cível de
Várzea Grande
/MT, que,
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
ajuizada por
MARIA

C
ECILIA

M
ENEGASSI

Z
ILLI
,

julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, declarando inexigíveis os valores de R$ 1.153,80, correspondentes aos 90 dias anteriores à constatação da irregularidade, e R$ 1.973,30, referentes ao período excedente, com fundamento na unilateralidade da apuração dos débitos pela concessionária.

Inconformada, a concessionária de serviços públicos sustenta que a apuração, por ela realizada, observou todos os
procedimentos previstos nos artigos 589 a 598 da Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, os quais garantem ao consumidor o
contraditório e a ampla defesa. Ainda, aduz que
a irregularidade foi constatada
in loco
por profissional qualificado, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI),
assinado pela parte consumidora, e, ainda, que a cobrança foi realizada
de acordo com critérios sucessivos previstos no art. 595 da Resolução no 1.000/2021, o que evidencia a
sua
regularidade
.

Contrarrazões juntada no Id.
254068680
, pelo desprovimento do apelo.

Sem
intervenção ministerial.

Cumpridos os
requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
Maria Cecilia
Menegassi

Zilli
ajuizou a
ação declaratória de inexistência de débito
em face da ENERGISA-MATO GROSSO, relatando ser titular da unidade consumidora n.
6/385465-0
, imóvel que se encontrava desocupado há mais de dois anos, porém, em outubro de 2023 foi surpreendida com a cobrança de duas faturas, nos valores respectivos de
R$ 1.973,30
e
R$ 1.153,80
.
Diante
do histórico de consumo linear
, propôs a demanda judicial
.

Citada, a requerida argumentou que foi
realizado inspeção da unidade
em 29/09/2023,
constando
irregula
ridades no medidor. Alegou que o
Termo de Ocorrência e Inspeção foi entregue no próprio ato, bem como posteriormente por meio de carta ao cliente informando a recuperação do consumo
.

Ao final da instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou parcialmente pleito autoral.

É
a sentença recorrida, no essencial:

“
[...]

A presente demanda tem por objetivo saber se a parte autora é responsável
pelo débitos
nos valores de R$ 1.973,30 (mil novecentos e setenta e três reais e trinte centavos) e R$ 1.153,80 (mil cento e cinquenta e três reais e oitenta centavos), referente a recuperação de consumo dos meses fevereiro a setembro de 2023 (ID 143904082).

Pois bem, ao compulsar os autos verifica-se que o medidor da unidade de consumo da unidade consumidora da autora foi vistoriado em 29/09/2023, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção de ID 143904071, ocasião em que houve suposta constatação de desvio de energia no ramal de entrada da unidade consumidora.

Apesar disso, o que se nota do Termo de Ocorrência e Inspeção é que a autora não acompanhou o procedimento, pois não consta a assinatura da titular da unidade consumidora ou de outro morador do local, constando, de maneira expressa, que a cliente se recusou a acompanhar a fiscalização e a assinar.

Diante dessa irregularidade, caberia à requerida comprovar nos autos que houve o envio do documento para consumidor no prazo de até 15 (quinze) dias dando ciência à autora e possibilitando a interposição de recurso administrativo, nos termos do art. 591, § 3o, da Resolução ANEEL 1.000/2021, in
verbis
:

“Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante;
e

II -
informar
:

(...)

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.
(...)
”

Entretanto, conquanto a requerida tenha efetuado vistoria na unidade consumidora da requerente, não ficou provado que a requerente tenha recebido cópia do TOI no prazo estipulado no § 3o do art. 591 da Resolução ANEEL 1.000/2021,ficando evidente a desatenção à norma que regula o procedimento.

Ademais, o aviso de recebimento juntado no ID 143904073 foi postado em 26/12/2022 e recebido na residência da requerente em 30/12/2022, ou seja, não possui qualquer ligação com o Termo de Ocorrência e Inspeção realizado apenas em 29/09/2023 (ID 143904071).

Soma-se isso o fato de que a reclamação administrativa da requerente apenas ocorreu em 26/10/2023 (ID 136974548), demonstrando que a inspeção realizada pela requerida não foi acompanhada pela requerente.

Portanto, a vistoria levada a efeito pela requerida foi realizada de forma unilateral, não se sabendo ao certo se, de fato, a unidade consumidora da requerente apresentava algum defeito que justificasse a recuperação de consumo.

Devo ainda consignar que a presunção de veracidade do Termo de Ocorrência e Inspeção não é absoluta, mas relativa, principalmente quando realizada de forma unilateral, sem o acompanhamento da parte adversa.

Portanto, não há que se falar em presunção de veracidade da vistoria realizada pela requerida em razão de não ter sido oportunizada a sua impugnação, principalmente quando não foram observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

[...]

Isto exposto, pelos fundamentos acima,
julgo parcialmente procedente

o pedido inicial para
declarar
a inexistência das faturas nos valores de R$ 1.973,30 (mil novecentos e setenta e três reais e trinta centavos) e R$ 1.153,80 (mil cento e cinquenta e três reais e oitenta centavos), referentes à recuperação de consumo.

Em consequência,
resolvo o mérito
,

na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e
convalido
a tutela de urgência deferida nos autos.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento “pro rata” das
despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85, § 2o, CPC), salientando que em relação a parte requerente fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita.
[
...]
”
.

Cinge-se a controvérsia em verificar
a regularidade do procedimento de recuperação de consumo de energia elétrica pela
concessionária, em conformidade com as disposições da Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL
.

Pois bem.

Inicialmente,
mister
consignar que a relação jurídica sub judice deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o do CDC, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6o, inciso VIII, do mesmo diploma legal.

Prosseguindo, a
teor do art. 373, II, do CPC, incumbe à Concessionária de Serviços de Energia Elétrica o ônus de demonstrar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado
pela parte autora, especialmente na hipótese dos autos, em que se questiona o faturamento acima da média de consumo mensal da unidade da parte autora.

Por sua vez, a
Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL consolida as condições gerais para a recuperação de consumo em situações de irregularidade constatada na medição de energia elétrica.

O
s
artigo
s 590 e
591

da referida norma
assim preconizam
:

“
Art. 590.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular
,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua
fiel caracterização
, compondo um conjunto de evidências
por meio dos seguintes procedimentos
:

I -
emitir
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II -
solicitar
a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de
medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV -
avaliar
o histórico de consumo e das grandezas elétricas
;
e

V -
implementar
, quando julgar necessário:

a)
medição fiscalizadora
, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos;
e

b)
recursos visuais
, tais como fotografias e vídeos.

§ 1o A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado
, pode
permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

Art. 591. Ao emitir o TOI,
a distribuidora deve
:

I -
entregar
cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção
, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante;
e

II -
informar
:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado;
e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada
a
irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1o

É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2o
Se o consumidor
se recusar
a receber a cópia do TOI,
a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal
.

§ 3o Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção
,
a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão
,
por qualquer modalidade que permita a comprovação do
recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4o

O consumidor tem 15 dias, contados a partir
do

recebimento
do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5o As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4o
ou antes
da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§
6o A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade
devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet
.
”

D
epreende dos autos que a ENERGISA
realizou, no dia 29/09/2023, às 15h43, vistoria no medidor da unidade consumidora da autora/apelada, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção no 132421078, ocasião em que verificou “Desvio de Energia no Ramal de Entrada”. No referido TOI,
constou ainda
que o consumidor teria acompanhado a inspeção e que se
recusou a
assinar o termo
.

Nessa linha, a teor do que dispõe a
Resolução Normativa no 1.000/2021 da ANEEL
, caberia
a
concessionária de serviços públicos observar a necessidade de compor evidências acerca da suposta irregularidade verificada. Além disso, com a alegada recusa de assinatura, era obrigação da Apelante proceder na forma como determina o § 3o do art. 591 da mencionada resolução.

Contudo, vejo que a
concessionária não apresentou prova efetiva de que a consumidora foi notificada acerca da realização da inspeção que resultou no Termo
de Ocorrência e Inspeção (TOI)
. A “Carta ao Cliente”,
juntada pela Apelante (Id.
143904082
–
PJe
origem), está data de 25/10/2023, ou seja, fora do prazo de 15 (quinze) dias estipulado pela Res. 1.000/2021 –
ANEEL.

Ademais, o
“Aviso de Recebimento”

juntado consta como
data de postagem
o dia
26/12/2022
, ao tempo que
o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI
foi
emitido em 29/09/2023
, ou seja, inexistindo relação entre o fato gerador das cobranças e o documento de comprovação juntado pela concessionária.

Tal falha caracteriza violação do devido processo
regulatório
, uma vez que a notificação é indispensável para assegurar ao consumidor ciência sobre a constatação da irregularidade e a possibilidade de aprese
ntação de defesa administrativa
. Logo,
a transparência e o contraditório não foram adequadamente observados, conforme exige a regulação aplicável.

Na ausência, portanto,
de elementos que comprovem a regular notificação do consumidor, a cobrança de recuperação de consumo
torna-se inexigível
, pois viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da segurança jurídica.

Aliás, nesse sentido:

“
[...]
A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa
da parte consumidora e, por consequência,
a legitimidade da cobrança
,
sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral
, como se verificou no caso dos autos, motivo pela qual a declaração de inexistência do débito relativo à fatura de recuperação de consumo é medida que se impõe.
”
(TJ-MT - AC:
10336325920218110041, Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/03/2023, Terceira
Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/
2023)
(
g.n
).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais -
COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE ENERGIA
– IRREGULARIDADE DE MEDIDOR – INCIDENCIA DO
CÓDIGO DO CONSUMIDOR – RESOLUÇÃO 41/2010 ANEEL – AUSENCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI –
ENVIO DO TOI AO CONSUMIDOR –
NÃO COMPROVADO
– recurso provido.

O procedimento adotado pela
Energisa
a título de recuperação de consumo
não
obedeceu
os
dispositivos legais sobre a matéria
, uma vez que, quando da Lavratura do TOI,
não houve assinatura
do consumidor da unidade, bem como que o envio do TOI e a carta de recuperação à residência demandada
não restou comprovado
. Assim,
sendo o procedimento administrativo que ensejou o débito em tela nulo
, incluindo a avaliação realizada pela
Energisa
, ante a inobservância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
indevida a cobrança pretendida.
”

(N.U 1043347-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024,
Publicado
no DJE 13/03/
2024)
(
g.n
).

Cabe ressaltar, por oportuno, que,
em casos como este, a distribuidora tem o ônus de demonstrar o cumprimento das formalidades exigidas pela Resolução no 1.000/2021, especialmente em virtude do caráter unilateral do procedimento de apuração
, ao passo que, na ausência de elementos capazes de infirmar as alegações do consumidor, impõe-se a nulidade da cobrança
.

Por fim, no que concerne ao pleito recursal de redução do dano moral, verifica-se a impos
sibilidade de seu conhecimento, haja vista
de
que não houve, na sentença recorrida, qualquer condenação da Apelante ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais. Assim, resta evidente a absoluta desconformidade da parte recorrente com os limites do julgamento proferido em primeira instância.

Desta feita,
na ausência de element
os que justifiquem a reforma do
decisum
recorrido
,
entendo que
agiu com o costumeiro
acerto
o d. Juízo
a quo
, devendo ser mantida
a sentença objurgada
por seus próprios fundamentos.

Ante ao exposto
,
conheço em parte e, na parte conhecida,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROS
SO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Majoro os honorários de sucumbência ao patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, em atendimento ao art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025